Tribunal: TJDFT
Processo: 0714829-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714829-78.2021.8.07.0020 RECORRENTE: LUIZ CARLOS GATTO REPRESENTANTE LEGAL: RUTH MARA DOS SANTOS GATTO RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A DESPACHO Na petição de ID no 39607271, o advogado Isaías Grasel Rosman, OAB/RS 44.718, comunica que o recorrente, por meio de sua curadora, revogou os poderes para representação judicial, consoante notificação extrajudicial juntada no ID no 39607272. Proceda à exclusão do referido causídico dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, determino a intimação pessoal do recorrente, por meio de sua curadora RUTH MARA DOS SANTOS GATTO para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, mediante carta com aviso de recebimento. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007